Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711859-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLER DE SOUZA JUNIOR, ROSANA MARCIA DE SOUZA PERSIANO, ESPÓLIO DE WILLER DE SOUZA, AGRAVADO: NORMA DA GLORIA CRUZ DE SOUZA, SIMONE DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Espólio de Willer de Souza e Outros contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no inventário de no 0003705-16.2014.8.07.0011, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel que integra a herança (ID no 81357617). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 87304423, págs. 1-2. 3. Os agravantes, em suma, defendem que a decisão não teria oportunizado o contraditório, uma vez que deixou de intimá-los para se manifestar quanto ao pedido formulado pelas agravadas, o que teria afrontado os princípios do art. 5o, inciso LV da Constituição Federal. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a determinação de encaminhamento do imóvel para venda em hasta pública. 5. Preparo (ID no 25076230 e no 25076232). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 9. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Os agravantes defendem que a decisão deve ser reformada, pois não teria oportunizado o prévio contraditório. 10. Apesar de sustentarem que não foram intimados para se manifestar quanto ao pedido dos agravados para que o imóvel fosse submetido à alienação em hasta pública, os agravantes deixaram de comprovar eventual prejuízo suportado, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. O inventário tem o intuito de partilhar entre aqueles que a lei qualifica como beneficiários, o patrimônio, os direitos e as obrigações do autor da herança. Como consequência, devem ser viabilizados mecanismos que contribuam para a finalidade e a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo da alienação patrimonial em hasta pública. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO